Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-92.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Corte por inadimplemento e demora incontroversa no restabelecimento de serviço essencial. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Demora. Justificativa de falta de equipamento que não é excludente de responsabilidade. Dano moral caracterizado. Episódio que ultrapassa o

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Corte por inadimplemento e demora incontroversa no restabelecimento de serviço essencial. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Demora. Justificativa de falta de equipamento que não é excludente de responsabilidade. Dano moral caracterizado. Episódio que ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou incômodo, com privação de serviço essencial. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Honorários. Remuneração digna ao advogado. Recurso não provido, com observação.
As faturas foram quitadas imediatamente após o corte, com pedido de religação, mantendo-se a indisponibilidade na unidade consumidora por período além do razoável, não servindo como excludente a alegação de falta de equipamento, sendo assim, causa geradora de dano moral por se tratar de serviço essencial, sendo certo que o episódio vivenciado ultrapassa o mero aborrecimento, com abalo e privação do bem estar, devendo ser o autor ressarcido pelo dano moral sofrido.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação feita em R$ 5.000,00, revela-se condizente com critérios orientadores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001000-
92.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado LUIZA MARILAK MENESES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-92.2020.8.26.0268 -Voto no 43515
2
COMARCA: Itapecerica da Serra – 1a Vara Cível – Juíza Ana Rita de Figueiredo
Nery
APTE. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
APDA. : Luiza Marilak Meneses da Silva

VOTO No 43.515
EMENTA: Prestação de serviços. Energia elétrica.
Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Corte por inadimplemento e
demora incontroversa no restabelecimento de serviço
essencial. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Demora. Justificativa de falta de equipamento que não é
excludente de responsabilidade. Dano moral caracterizado.
Episódio que ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou
incômodo, com privação de serviço essencial. Quantum
indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade. Honorários. Remuneração digna ao
advogado. Recurso não provido, com observação.
As faturas foram quitadas imediatamente após o corte, com pedido de
religação, mantendo-se a indisponibilidade na unidade consumidora
por período além do razoável, não servindo como excludente a alegação
de falta de equipamento, sendo assim, causa geradora de dano moral
por se tratar de serviço essencial, sendo certo que o episódio vivenciado
ultrapassa o mero aborrecimento, com abalo e privação do bem estar,
devendo ser o autor ressarcido pelo dano moral sofrido.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica
da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação
feita em R$ 5.000,00, revela-se condizente com critérios orientadores.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
152/157 que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais e confirmou a tutela antecipada, bem como condenou a ré ao pagamento
da indenização moral de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas e honorários de 15%
sobre a condenação.
Alega a ré que o corte ocorreu por inadimplência e que a religação
ocorreu em 10.03.2020, sendo destacado que a autora é devedora contumaz. Cita o art. 172

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-92.2020.8.26.0268 -Voto no 43515
3
da Resolução 414/2010 da ANEEL. Discorre sobre a legalidade da suspensão, referindo o
exercício legal do direito e a inexistência de danos morais. Alternativamente pretende a
redução para R$ 2.000,00. Discorda do percentual fixado de honorários advocatícios.
Pleiteia reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com contrarrazões,
apontando a demora na religação exercício regular do direito.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Conforme se depreende na exordial, a autora noticiou que, em
03/03/2020, a prestadora de serviços interrompeu o fornecimento de energia elétrica no
imóvel onde reside, sendo então efetuado o pagamento, com pedido de religação, que não
ocorreu por alegação de falta de equipamento, mas não retornaram no dia seguinte, sendo
feito novo pedido, mas permaneceram inerte, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
Aduz que se trata de serviço essencial e que não lhe restou alternativa senão a ação. Refere
a violação do CDC e a falha na prestação dos serviços, consignando o art. 37 da C.F. e 22
do CDC. Afirma os transtornos pela privação do serviço, a humilhação e desamparo, tendo
postulado indenização por danos morais.
A ré, em sua defesa, não nega a data da interrupção e tampouco
impugna o pagamento e a alegação de que faltou equipamento de trabalho para a religação
da energia cortada. Apenas refere que a legalidade do corte.
Consta da sentença que, diante do inadimplemento, é lícita a conduta
da ré, mas cabe a notificação antecedente com prazo estipulado, bem como destaca que a
religação desbordou do prazo estabelecido na norma, permanecendo a autora por sete dias
sem energia elétrica, estipulando a indenização moral de R$ 5.000,00.
No caso, é inegável a relação de consumo existente, fazendo incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-92.2020.8.26.0268 -Voto no 43515
4
as regras do Código de Defesa do Consumidor. Restou incontroverso que a as faturas de
15.01 e 15.02 estavam em aberto e a data do corte se deu em 03.03.2020 e o pagamento em
04.03. Outro ponto incontroverso é que não ocorreu a imediata religação, sendo apontada a
falta de equipamento necessário (escada).
É fora de dúvidas que a ré não está obrigada a fornecer serviços a
quem não efetua o pagamento. Nem se desconhece que as fornecedoras de serviços
públicos de água e de energia elétrica têm autorização para realizar o corte do fornecimento
como decorrência do inadimplemento do pagamento da tarifa.
A lei federal no 8.987/95 dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviço público previsto no artigo 175 da Constituição Federal e
permite a interrupção do fornecimento de água em situação de inadimplemento de forma
clara no artigo 6o, § 3o, inciso II que estabelece: "não se caracteriza como descontinuidade
do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando por
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade". (g.n.).
Mas, efetuado o pagamento, a empresa deve restabelecer o serviço
com presteza, não servindo como excludente de responsabilidade a alegação de falta de
equipamento, não sendo crível que a empresa não disponha de escada para ligação dos fios
da residência ao poste. A responsabilidade, no caso, é objetiva, decorrente dos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o escopo da lei é de
reparação integral do dano ao consumidor.
Bem se vê que a ré, como prestadora de serviços, não se
desincumbiu de suas obrigações legais, restando evidente o dano moral sofrido, privando a
autora de utilização de serviço essencial à vida moderna, o que lhe causou, certamente,
abalo, constrangimento, desgaste emocional que foge à normalidade dos casos, não se
tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e
que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-92.2020.8.26.0268 -Voto no 43515
5
"Responsabilidade Civil", pág. 105).
Desse modo, a reparação do dano moral era mesmo devida. O
arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com moderação, tendo em vista
a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das partes.
A mensuração dos danos morais tem se constituído em verdadeiro
tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a
serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza
jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a
estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre
outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade
econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová
Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
Considerando esses parâmetros e observando o princípio da lógica
do razoável, o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,0 é razoável e
proporcional, tendo sido observados critérios orientadores e, ainda, a significativa estrutura
econômica da ré. O sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a
indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição
pessoal da ofensora.
Diante do decaimento da ré, majora-se o percentual dos honorários
advocatícios para 17% da condenação, observada a fase recursal, nos termos do art. 85, §§
1o e 11, do CPC, merecendo o advogado ser remunerado dignamente.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator